Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-79.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016532-79.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (EMBARGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JERI ADRIANO RAMOS MACHADO - CPF: 894.785.681-91 (EMBARGANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), RODRIGO ADILIO CABRAL - CPF: 012.703.640-73 (EMBARGANTE), RODRIGO ADILIO CABRAL - CPF: 012.703.640-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Jeri Adriano Ramos Machado contra acórdão que manteve sentença condenatória em ação indenizatória ajuizada por Pedromar Transportes Ltda., em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo do embargante. Sustenta omissões quanto à alegada culpa concorrente, ao valor da indenização e à análise de notas fiscais relativas a veículos supostamente não danificados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar expressamente:
(i) a alegação de culpa concorrente;
(ii) a desproporcionalidade da indenização fixada; e
(iii) a suposta inclusão indevida de notas fiscais referentes a veículos não envolvidos no acidente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os fundamentos recursais, reconhecendo a culpa exclusiva do embargante e a adequação da indenização fixada.

4. A decisão colegiada adotou os fundamentos da sentença, que já haviam enfrentado, ainda que de forma implícita, todas as teses da parte recorrente.

5. A reapreciação das matérias suscitadas demandaria incursão no conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se imprópria a utilização dos embargos para rediscussão de mérito.

7. Ausente caráter manifestamente protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não cabe rediscussão de mérito em embargos de declaração quando inexistentes vícios no julgado, ainda que haja pretensão de reapreciação de provas ou revaloração do conjunto fático."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016532-79.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: JERI ADRIANO RAMOS MACHADO

EMBARGADO: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JERI ADRIANO RAMOS MACHADO em face do acórdão de Id. 314801383, que manteve decisão condenatória proferida em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade do embargante.

Sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, em especial quanto à alegação de culpa concorrente e à desproporcionalidade da indenização fixada.

Aponta que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre a inclusão de notas fiscais relativas a veículos que, segundo alega, não sofreram danos no acidente, requerendo, com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o reconhecimento das omissões e a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Examinando detidamente os autos, constata-se que os embargos de declaração ora analisados não se prestam ao fim que pretendem alcançar. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, qual seja, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material do julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente, clara e coerente os fundamentos recursais reconhecendo que a culpa pelo acidente foi do apelante, ora embargante.

Assim sendo, não se vislumbra omissão relevante quanto à alegada culpa concorrente ou à exata extensão dos danos reconhecidos, tendo a decisão colegiada adotado fundamentação expressa ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, os quais foram considerados suficientes para sustentar a responsabilização exclusiva do embargante e o montante indenizatório.

O que pretende o embargante, na verdade, é reabrir a discussão de mérito já decidida, atribuindo aos embargos natureza infringente que lhes é, como regra, estranha. A suposta ausência de manifestação sobre pontos já debatidos e devidamente enfrentados, ainda que de forma indireta ou implícita, não caracteriza omissão a ensejar aclaramento.

Outrossim, a invocação de eventual excesso na quantificação dos danos e a impugnação de notas fiscais que supostamente se refeririam a veículos não envolvidos na colisão não foram descuradas no julgamento, mas sim rechaçadas à luz do conjunto probatório. A reapreciação de tais matérias demandaria reexame fático-probatório, incompatível com a via eleita.

Configurando-se, pois, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, impõe-se a rejeição do recurso.

Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

No tocante à multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, embora se identifique o uso inadequado da via aclaratória para rediscussão de mérito, não se divisa o animus protelatório de forma inequívoca, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente aclaratório,
mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025